Tribunal: TJMT
Processo: 0004158-90.2017.8.11.0044
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004158-90.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), MILTON TSEREWAIHO WEREHITE - CPF: 024.488.921-05 (APELADO), WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAINA LOULA - CPF: 041.141.881-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR – TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS
–
ADICIONAL SOBRE FÉRIAS DE 45 DIAS – LEI MUNICIPAL DE PARANATINGA (LEI Nº.533/2008) – ARTIGO 7º, XVII, DA CF – PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

O estatuto legal que rege o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga (Lei Municipal n. 533/2008) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz
jus
o professor, assim como sobre a garantia de um terço da remuneração sobre esse período.

Portanto, como a legislação não abre lacuna à interpretação diversa, é devido o pagamento do adicional em questão sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias usufruídos pelo apelante.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município De Paranatinga/MT
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da Ação de Cobrança nº. 0004158-90.2017.8.11.0044 proposta por
Milton Tserewaiho Werehite
julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/15, para condenar a parte requerida ao pagamento de adicional de 1/3 (um terço), sobre o efetivo gozo de férias, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, conforme preconizam os artigos 52, I e 53 da Lei Municipal nº. 533/2008.

A sentença ainda condenou a parte requerida ao pagamento dos valores pretéritos de 1/3 (um terço) do adicional de férias, referente ao período de 15 (quinze) dias de férias gozados, os quais não foram devidamente pagos referente ao mês de julho dos anos de 2012, 2013 e 2014 (ID. 116928489, fl.15)

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), observando-se o disposto no artigo 85, §4°, II do CPC/15.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a Lei nº. 533/20085, usada para basear a pretensão do requerente, foi revogada tacitamente por lei posterior e hierarquicamente superior, a saber, Lei Orgânica Municipal, que em seu artigo 86 estabelece de maneira diversa no tocante ao pagamento do terço constitucional referente ao período de férias durante o mês de julho de cada ano.

Assevera que as normas possuem hierarquia que deve ser respeitada, sendo que a Lei Orgânica do Município tem seu fundamento na própria Constituição Federal, motivo pela qual goza de supremacia hierárquica em relação à Lei nº.533/2008, devendo todos os atos normativos municipais fundamentar-se em suas disposições .

Aduz que diante do conflito entre a Lei nº. 533/2008 e a Lei Orgânica do Município, não há dúvidas que a resolução se dá pela prevalência das disposições desta última, a qual estabelece que o pagamento do 1/3 (um terço) de férias deve recair sobre o vencimento normal e não sobre o período de férias.

Verbera, ainda, que os 15 (quinze) dias de férias gozados pelos profissionais da educação no mês de julho decorrem do próprio calendário escolar, que prevê no meio do ano uma pausa nas atividades escolares, em clara referência ao descanso necessário aos alunos para melhor aproveitamento da aprendizagem e não aos professores especificamente, pois, se assim fosse, todos os profissionais da administração pública gozariam de tal benefício, respeitando o princípio da isonomia.

Sustenta que as férias legais são efetivamente de 30 (trinta) dias, conforme interpretação teleológica, sendo os 15 (quinze) dias apenas recesso escolar, no qual o professor se utiliza com remuneração normal.

Por fim, requer provimento do presente recurso, para reformar a r. sentença recorrida, retificando a condenação ao pagamento de 1/3 (um terço) de férias sobre 45 (quarenta e cinco) dias, concedendo tal benefício para incidência apenas nos 30 (trinta) dias de férias, conforme razões expostas (ID 116928489, fl.29).

Por seu turno, o apelado apresentou contrarrazões, rechaçando os argumentos apresentados pelo apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (ID 116928489, fl.33).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID. 118143035).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município De Paranatinga/MT, visando à reforma da r. decisão de primeiro grau que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Milton Tserewaiho Werehite, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/15, para condenar a parte requerida ao pagamento de adicional de 1/3 (um terço), referente ao mês de Julho dos anos 2012, 2013 e 2014, sobre o efetivo gozo de férias, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, conforme preconizam os artigos 52, I e 53 da Lei nº. 533/2008.

O objeto da demanda cinge-se em saber se o apelado tem ou não direito de receber o terço constitucional da remuneração correspondente aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias, que goza o professor municipal, haja vista afirmar ter recebido esse adicional tão somente sobre 30 (trinta) dias.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em suma, que a Lei Municipal nº. 533/2008 foi tacitamente revogada pela Lei Orgânica Municipal, razão pela qual não teria o apelado direito à sua pretensão.

Pois bem.

Em que pese a exposição dos motivos do apelante, não lhe assiste razão, porque descabe discutir a hierarquia das normas municipais, mas verificar se há incompatibilidade entre elas.

Posto isso, para melhor compreensão, transcrevo em sequência hierárquica os dispositivos atinentes à matéria em questão:

“a) Lei n.° 533, de 16 de dezembro de 2008, artigo 52, inciso I dispõe que:

Art. 52 — Ao professor e os demais funcionários em efetivo exercício do cargo gozação de férias anuais:

I. de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, a’e acordo com o calendário escolar”;

Com relação ao terço de férias, o artigo 53 do mesmo diploma legal estabelece que:

“Art. 53 -
Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de I/3(um terço) da remuneração,
correspondente ao período de férias
”.
(destaquei)

Da simples leitura dos artigos 52, I e 53, da Lei Municipal n. 533/2008 que mencionam o direito a férias dos profissionais da educação, verifica-se que não existe incompatibilidade alguma com a Lei Orgânica posterior, como quer fazer acreditar o apelante, mas integração entre as normas, com harmonia e complementação.

Destarte, verifica-se que as leis infraconstitucionais coexistem no mesmo sistema jurídico, com o fito de garantir aos professores municipais o direito a férias, no período de 45 (quarenta e cinco) dias, bem como receber o adicional de um terço da remuneração correspondente àquele lapso temporal.

Portanto, a legislação é cristalina e não abre lacunas à interpretação diversa, sendo evidente o direito do apelado.

A propósito, sobre a matéria, trago os seguintes julgados dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE IMBÉ. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MAGISTÉRIO. INCIDÊNCIA SOBRE NO MÍNIMO 45 DIAS. A base de cálculo para o pagamento do terço de férias, do Magistério Público do Município de Imbé, deve obedecer ao período mínimo de férias de 45dias, nos termos do art. 25, da Lei Municipal nº 840 /2003. Negaram provimento ao apelo. Unânime. (TJRS, Apelação Cível Nº 70051887925, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 19.6.2013)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO COLETIVA. PROFESSORES DE PARANAVAÍ. TERÇO DE FÉRIAS. DIREITO INCIDENTE SOBRE OS 45 DIAS DE FÉRIAS DOS PROFESSORES "REGENTES DE CLASSE", ENQUANTO VIGENTE A LEI MUNICIPAL Nº
2098
/99, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA CORRETA AO JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A DEMANDA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1 - Não fazendo o art.
7º
,
XVII
, da
CF
, qualquer distinção quanto ao período de férias, apenas determinando que o descanso será remunerado com um terço a mais que o salário normal, é devido o pagamento da parcela sobre os 45 dias previstos na Lei Municipal nº
2098
/99, anotando-se que o direito (férias de 45 dias) só era concedido aos professores na função de "regência de classe" (art. 25).

2 - Com o advento da Lei Municipal nº
2394
/03, todos os professores municipais de Paranavaí passaram a ter direito somente a 30 dias de férias anuais, sem exceção (art. 52). (TJPR, Apelação Cível nº 3887278, Quinta Câmara Cível, Relator: Des. Rogério Ribas, Julgado em 13.10.2009).

Ao analisar casos semelhantes, esta Corte de Justiça decidiu:

APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE — MAGISTÉRIO — PEDIDO RESTRITO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA INICIAL — PRESCRIÇÃO —
INEXISTÊNCIA. FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS — TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO — PAGAMENTO — POSSIBILIDADE
— ARTIGO 7º, XVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E ARTIGO 50 DA LEI DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Nº 681, DE 27 DE SETEMBRO DE 2001 — INCIDÊNCIA.

Não se opera a prescrição prevista no Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, quando o pedido está restrito às verbas não pagas no quinquênio anterior à propositura da inicial.

O artigo 7º, XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação referente ao período. Dessa forma, como a Lei do Município de Primavera do Leste nº 681, de 27 de setembro de 2001, assegura aos professores férias de quarenta e cinco (45) dias, de acordo com o calendário escolar, incide o terço constitucional sobre todo período
.

Recurso não provido. (Ap 130278/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 04/04/2018) (destaquei)

DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TERÇO CONSTITUCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –PROFESSOR –
ADICIONAL SOBRE FÉRIAS DE 45 DIAS – LEI MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE –REVOGAÇÃO PELA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL – INOCORRÊNCIA
– RECURSO NÃO PROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 – IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 QUANTO AOS JUROS DE MORA, DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO EM VALOR MONETÁRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. O adicional de férias a ser pago ao professor do serviço público do Município de Primavera do Leste deve incidir sobre o período de 45 dias, nos termos do art. 50, da Lei 681/2001 (Estatuto dos Profissionais da Educação do Município), por ser este compatível com a Lei Orgânica Municipal e não ter sido por ela revogado, à luz do disposto no art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro.

2. “Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.” (TJMT – Ap 103228/2017, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.10.2017, DJe 17.10.2017). (destaquei).

3. O arbitramento dos honorários advocatícios contra a Fazenda Pública em sentença proferida sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973 deve dar-se equitativamente e em valor monetário, sem limites percentuais de máximo e mínimo, nos termos do art. 20, § 4º, do citado diploma processual. (Apelação / Remessa Necessária 150711/2016, Dr. Jones Gattass Dias, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 19/02/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO – PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE –
ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE 1/3 SOBRE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS GOZADAS
–– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DECRETO 20.910/32 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. O pagamento do terço constitucional de férias deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias concedidos aos profissionais do magistério em razão do que preceitua o artigo 7º, inciso XVII da CF/88.

2. Os direitos e ações contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram (Decreto 20.910/32), sendo que nas relações de trato sucessivo, a prescrição se limita às prestações pretéritas ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação, não se afetando o fundo de direito quando este não tiver sido negado. (Apelação / Remessa Necessária 45013/2016, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017) (destaquei)

Logo, tem-se que a Municipalidade deixou de cumprir a Lei Municipal n. 533/2008, ao usar como base de cálculo somente 30 (trinta) dias de férias e, enquanto aquela se encontrar vigente, deve efetuar o pagamento do 1/3 (terço) constitucional sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias do servidor.

Por essas razões, a manutenção do
decisum
monocrático é medida de rigor.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022